Tribunal: TJDFT
Processo: 0725125-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725125-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA AGRAVADO: VIVINA DO CARMO RIOS BALBINO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização (Processo no 0006884-22.2013.8.07.0001), ajuizada por VIVINA DO CARMO RIOS BALBINO em desfavor da agravante e do Hospital Santa Helena S.A., saneou o feito, fixou os pontos controvertidos, inverteu o ônus da prova e determinou a produção de prova pericial médica. (ID 94418509 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 27869188), a agravante defende a inexistência de litisconsórcio passivo unitário, uma vez que os interesses das partes são distintos, havendo pedidos diferentes para cada réu. Afirma, ainda, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova ao caso, haja vista que não restou comprovada a hipossuficiência técnica ou econômica da agravada. Argumenta que a maioria dos pontos controvertidos fixados pela r. decisão referem-se exclusivamente ao corréu, Hospital Santa Helena S.A., e que, dessa forma, a produção de prova quanto a estes pontos é de extrema dificuldade, já que não teve participação, nem conhecimento, dos procedimentos adotados pelo corréu. Acrescenta que a prova de que o medicamento não originou a síndrome extrapiramidal é prova negativa, de extrema dificuldade de ser produzida. Sustenta que não há evidências nos autos de que o medicamento utilizado pela agravada foi de fato o Plasil, uma vez que medicamentos similares e genéricos também são referidos por esse nome, em evidente metonímia. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para indeferir a inversão do ônus da prova. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Inicialmente, cabe esclarecer que, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, estamos diante de uma típica relação consumerista, subsumindo-se as partes às figuras de consumidora e fornecedor. Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Por outro lado, ao réu cabe a produção de provas para demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral. Tratando-se de relação consumerista, é possível a inversão do ônus da prova, o que pode ocorrer ope legis, nas hipóteses previstas nos artigos 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor. É cabível ainda a inversão por determinação do magistrado, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, verbis: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; No caso concreto, a agravada busca ressarcimento por alegada má prestação do serviços médico-hospitalares por parte do Hospital Santa Helena S.A. e da falta de informação clara acerca dos riscos do medicamento utilizado. Dessa forma, foram fixados os seguintes pontos controvertidos pela r. decisão: 1) a (in)existência de imperícia, negligência ou imprudência no atinente à execução do tratamento médico ao qual se submeteu a requerente; 2) a (in)existência de agravamento da situação da autora pela não aceitação do medicamento LASIX; 3) a (in)existência de outro medicamento capaz de reverter a síndrome extra-piramidal; 4) a (in)existência de viabilidade técnica para armazenamento do medicamento capaz de reverter a síndrome extra-piramidal 5) (in)existência de lapso temporal adequado/ótimo para ministrar o medicamento capaz de reverter o quadro; 6) a in(existência) de indícios que pudessem presumir a alergia da autora ao medicamento ministrado; 7) a (in)existência de agravamento da situação da autora em razão da queda da maca; 8) a utilização do medicamento de fabricação pelo segundo requerido ou de medicamento similar/genérico. A r. decisão inverteu, ainda, o ônus probatório tendo em vista a relação consumerista mantida entre as partes, a existência de verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da agravada. Confira-se: No atinente ao inciso III do referido dispositivo, é certo que, em princípio, o comando inscrito no art. 373, I, do CPC impõe à parte autora o ônus probatório. Todavia, anoto que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido às imperiosas prescrições do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência de seus particulares institutos. Dentro dessa perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, daquele Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da prova documental já coligida aos autos, em especial os prontuários médicos apresentados na inicial. Paralelamente, entre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro a hipossuficiência técnica e econômica da requerente em face dos requeridos. Assim, com espeque no inciso VIII, do art. 6o, do CDC, PROMOVO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, para atribuir aos requeridos, solidariamente, a prova de que a conduta e os procedimentos técnicos empregados no tratamento da requerente pautaram-se estritamente pelas técnicas e protocolos médicos indicados para o seu quadro clínico, bem como se houve a utilização de medicamento genérico ou não. Diante das particularidades do caso concreto, em especial a controvérsia acerca da falha na prestação dos serviços médico-hospitalares, em princípio, deve ser reconhecida a dificuldade da parte autora/agravada quanto à produção da prova, sobretudo porque as questões controvertidas referem-se a procedimentos e condutas médicas, assim como questões envolvendo a internação da agravada, questões eminentemente técnicas ligadas à prestação do serviço. Constata-se, que, a priori, não há provas negativas a serem produzidas, cabendo às rés a comprovação das condutas adotadas e da adoção das melhores práticas. Ademais, não há controvérsia sobre as visitas feitas pela agravada ao nosocômio e, tampouco, sua internação na UTI, de forma que há verossimilhança em suas alegações. Observa-se, por fim, que a r. decisão não firmou entendimento sobre a natureza do litisconsórcio passivo, sendo que a menção a respeito de solidariedade referiu-se exclusivamente à produção de provas. Assim, ausente a probabilidade do direito, não há fundamento para o deferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder, no prazo legal, ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator